Tribunal: TJBA
Processo: 8053449-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053449-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BERNARDETTE ASSIS GARCIA ROSA Advogado(s): CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO À REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO DE CUJUS. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PARIDADE E INTEGRALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por pensionista de servidor público do Poder Judiciário do Estado da Bahia contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na omissão quanto à equiparação dos valores da pensão por morte à remuneração integral do de cujus, excluindo-se as gratificações de propter laborem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) há carência de ação por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo; (ii) ocorreu prescrição do fundo de direito em razão do transcurso de mais de 40 anos entre o óbito do servidor (1983) e o ajuizamento da ação (2024); e (iii) a pensionista tem direito à equiparação de sua pensão por morte à remuneração integral que seria devida ao servidor falecido se vivo estivesse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A preliminar de carência de ação não prospera, pois a impetrante instruiu a inicial com documentos suficientes para demonstração do direito alegado, notadamente contracheques atuais e certidão "Se Vivo Fosse", que comprova a disparidade entre o valor da pensão recebida e o valor devido. 4 - A preliminar de prescrição do fundo de direito deve ser rejeitada, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, em que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 5 - O art. 40, § 5º, da Constituição Federal de 1988, em sua redação original, é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, garantindo que a pensão por morte corresponda à totalidade dos vencimentos do servidor falecido. 6 - A jurisprudência do STF reconhece que as vantagens remuneratórias de caráter geral são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas que ingressaram no serviço público antes das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003. 7 - A certidão "Se Vivo Fosse" comprova que o servidor auferiria R$ 13.174,33 se estivesse na ativa, enquanto a impetrante recebe apenas R$ 1.414,00 de pensão, configurando disparidade que viola direito líquido e certo. 8 - Não se aplica a Súmula Vinculante 37 do STF, pois não se trata de conceder aumento com base em isonomia, mas de dar efetividade à norma constitucional que garante a integralidade da pensão por morte. IV. DISPOSITIVO 9 - Segurança concedida para determinar a implementação das vantagens de caráter geral pagas aos servidores da ativa e o pagamento das diferenças devidas a partir da impetração, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 4º e 5º; Lei do Mandado de Segurança, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, REx 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 340; STF, Súmula Vinculante 37. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8053449-76.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante BERNADETTE ASSIS GARCIA ROSA e parte Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02